Tribunal: TJPA
Processo: 0024133-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024133-56.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCO ANTONIO BISSOCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNÇA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- REJEITADA –
MÉRITO
– OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR/APELADO – AUTOR QUE FOI OBRIGADO A PAGAR O DÉBITO PARA LIMPAR O NOME – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR

- CARACTERIZADO –– QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS –
MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a parte apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão dos apelantes não terem
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo dos

recorrentes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateram os argumentos do decisum recorrido, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2. Mérito

3.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou
procedente a pretensão exordial para condenar o Banco requerido a ao autor, a título de danos materiais o valor de R$ 150.138,92 (cento e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4.
Consta das razões deduzidas pelo Banco requerido/apelante que no caso em análise, não existe qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações da parte autora, salientando ter sido contundente ao demostrar que não realizou qualquer injusto hábil a fundamentar o pleito indenizatório, bem assim que

os documentos por si colacionados aos autos comprovariam que a anotação cadastral questionada pelo autor se refere a várias operações de crédito em ele há época figurava como fiador, portanto, coobrigado, na forma dos artigos 819 e 839, ambos do CPC.

5
.
Com efeito, n
a esfera probatória, o art. 373 do Código de Processo Civil estabeleceu as principais regras da produção de provas, instante em que distribuiu o ônus da comprovação dos fatos alegados pelos demandantes, objetivando o convencimento do magistrado.

6. Dessa forma, o
conjunto fático probatório alberga as alegações do autor e, se este comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que foi cobrado por dívida que não deu causa e que teve o seu nome negativado, cabe por outro lado, a parte requerida se desincumbir de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.
Na hipótese, resta incontroverso
que a parte autora teve seu nome negativado por débito oriundos das transações comerciais junto ao Banco requerido/apelante, por dívida que contratou, sendo inclusive obrigado a firmar c
ompromisso de pagamento extrajudicial no valor R$ 150.138.92 (cento e cinquenta mi, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), junto a empresa
ATIVA – Admin. e Recuperação de Créditos Fin. Ltda. – EPP, para reestabelecer o seu crédito no mercado, conforme se verifica do ID

9748307.

8
. Ademais, ao contrário, da parte autora, o requerido não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, isto porque, ao ser
instado a apresentar sua defesa, o Banco requerido/apelante, com a finalidade de contrapor as alegações do autor, colacionou aos autos 2 (dois) contratos sob os números 294.603.913/294.604.255, com data de 07/10/2008 e 18/02/2009, respectivamente, (IDs
9748307 - Pág. 78 e 9748308. Pág.15),
envolvendo a empresa AMAZON COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., onde consta como sendo fiador o autor/apelado, entretanto, nenhum dos contratos guarda qualquer relação com o débito objeto o litígio, que ensejou na negativação do nome do demandante/apelado juntos aos órgãos de proteção ao crédito, o que torna a divida indevida.

9.
Assim, considerando que o Banco requerido não comprovou a regularidade na contratação, outro entendimento não se pode chegar que não a devolução dos valores pagos pelo autor/apelado, conforme determinado na sentença a quo.

10. No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID
9748306 - Pág. 36
), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

11. In casu, não se pode olvidar que a conduta da

apelante gerou danos ao apelado, visto que por ser empresário o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

12.
Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

13. No que concerne ao quantum indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

14. Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

15. Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação do Banco requerido/apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada, bem como considerando o dos honorários foram fixados em percentual mínimo, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em minoração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

BANCO DO BRASIL S.A
.,
e como apelado
MARCO ANTONIO BISSOCHI
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024133-56.2016.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

MARCO ANTONIO BISSOCHI

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
MARCO ANTONO BISSOCHI
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
9748306
), narrou o autor/apelado ser casado coma Sra. Sanês Bissochi, a qual manteve com o Sr. Rubem Simeão Santos da Silva sociedade na empresa AMAZON COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – LTDA, sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, no período de 20/09/2007 a 12/07/2010.

Disse que como fora de obter recursos para gerir os negócios da empresa e, para utilizar-se dos financiamentos oferecidos pelo banco requerido, os sócios abriram em 17/03/2008 junto à Agência nº 2946-7 (Agência Doca) uma con29.712-1, na qual a titular era a Pessoa Jurídica.

Alegou que em meados de dezembro de 209, o Autor e sua família mudaram-se para Uberlândia/MG onde residem até hoje, mas, mesmo assim, as atividades da empresa continuaram, porém, com a distância, e por estarem envolvidos em outros negócios, no final do primeiro semestre de 2010 o Autor e sua mulher decidiram afastar-se das operações, retirando-se esta última do quadro societário, tudo de comum acordo com o socio remanescente, Sr. Rubem Simeão, tendo a sociedade sido resolvida harmonicamente, com todos os termos acordados e haveres apurados e quitados, pelo que a Sra. Sanês Bissochi retirar-se-ia da sociedade e ingressaria o Sr. Shinji Nabayashi da Silva, filho do sócio remanescente, para compor o quadro societário como estabelecera a alteração contratual assinada em 12/07/2010.

Aduziu que, com fim de oficializar a retirada da Sra. Sanês da empresa, ficou acordado que o Sr. Rubem responsabilizar-se-ia por providenciar a averbação competente perante a Junta Comercial do Estado Pará – JUCEPA, estranhando toda a demora que já se perdurava por 05 (cinco) meses para um ato tão simples, a socia-retirante Sra. Sanês por precaução, dirigiu-se à uma filial do requerido em Uberlândia/MG para saber como estava a situação da empresa AMAZON, quando foi surpreendida com a resposta de havia uma dívida em torno de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), oriunda de crédito que a empresa teria tomado após a assinatura do contrato de retirada, e para piorar a situação, em todas essas operações o seu esposo, ora Autor, foi envolvido na qualidade de avalista, sem sequer ter concordado ou assinado em qualquer instrumento.

Pleiteou, assim, pela aplicação das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor e, ao final, fosse julgada procedente a demanda, condenando o Banco requerido ao reembolso do montante de R$ 150.138,92 (cento e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) pago em 16/05/2012, bem assim a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre da causa.

Juntou o autor, documentos como escopo de subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID
9748307
), o juízo primevo deferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em benefício do autor.

Em contestação (ID
9748307
), arguiu o Banco requerido a regularidade na contratação, bem como a inexistência de conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou réplica à contestação (ID
9748308)
, impugnando os argumentos de defesa do requerido, ratificando os pedidos formulados na exordial.

Em decisão (ID
9748308), foi decretada a revelia do Banco requerido, em razão da apresentação extemporânea da contestação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
9748308)
, que julgou procedente a pretensão exordial para condenar o Banco requerido a pagar ao autor, a título de danos materiais o valor de R$ 150.138,92 (cento e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S.A
.,

interpôs Recurso de Apelação (ID
9748308
).

Alega que, no caso em análise não existe qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações da parte autora, salientando ter sido contundente ao demostrar que não realizou qualquer injusto hábil a fundamentar o pleito indenizatório.

Aduz que os documentos por si colacionados aos autos comprovariam que a anotação cadastral questionada pelo autor se refere a várias operações de crédito que a há época figurava como fiador, portanto, coobrigado, na forma dos artigos 819 e 839, ambos do CPC.

Assevera que, a inexistência de vício na prestação do serviço e ainda que se pretendesse imputar responsabilidade civil objetiva ao requerido, esta estaria elidida nos termos do §3º, II do artigo 14 do CDC, uma vez que, se alguém deu causa à negativação supostamente indevida teria sido a própria parte apelada, na medida em que não teria acompanhado a regular liquidação do débito, inexistindo conduta ilícita a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a ausência de prova quanto ao alegado prejuízo sofrido, igualmente não haveria nexo causal ou culpa praticada pelo requerido/apelante acerca dos danos materiais, afirmando que para haver o dever de indenizar, necessária se faz a prova do prejuízo sofrido, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Prossegue afirmando que, de forma desarrazoada, a sentença ora combatida, também arbitrou honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, configurando-se excessivo, face a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação da demanda e os valores envolvidos na lide, razão pela qual entende que o referido valor deve ser minorado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença vergastada, julgando totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em sede de contrarrazões (ID
9748308
), pugna o autor/apelado pelo não conhecimento do Recurso de Apelação, em razão de não ter atacado de forma especifica os fundamentos da sentença de origem, violando o Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso, requerendo, ainda a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinei a intimação do apelante para apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada (ID 15501759), o qual apresentou manifestação (ID 15776010).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela requerida/apelada em sede contrarrazão.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiram os apelados o não conhecimento do recurso de Apelação, em razão do apelante não ter
atacado de forma especifica os fundamentos da sentença vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da sentença recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, pois, houve exposição das razões do inconformismo deste dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos do decisum combatido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo ora apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou
procedente a pretensão exordial para condenar o Banco requerido a ao autor, a título de danos materiais o valor de R$ 150.138,92 (cento e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta das razões deduzidas pelo Banco requerido/apelante que, no caso em análise, não existe qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações da parte autora, salientando ter sido contundente ao demostrar que não realizou qualquer injusto hábil a fundamentar o pleito indenizatório, bem assim que

os documentos por si colacionados aos autos comprovariam que a anotação cadastral questionada pelo autor se refere a várias operações de crédito em ele há época figurava como fiador, portanto, coobrigado, na forma dos artigos 819 e 839, ambos do CPC.

Observa-se dos autos que narrou o autor/apelado ser casado coma Sra. Sanês Bissochi, a qual manteve com o Sr. Rubem Simeão Santos da Silva sociedade na empresa AMAZON COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – LTDA, sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, no período de 20/09/2007 a 12/07/2010, que como forma de obterem recursos para gerir os negócios da empresa e, para utilizar-se dos financiamentos oferecidos pelo banco requerido, os sócios abriram em 17/03/2008 junto à Agência nº 2946-7 (Agência Doca) a conta nº 29.712-1, na qual a titula era a Pessoa Jurídica, porém se teriam se afastado das operações, retirando-se esta última do quadro societário, tudo de comum acordo com o socio remanescente, Sr. Rubem Simeão, tendo a sociedade sido resolvida harmonicamente, com todos os termos acordados e haveres apurados e quitados, pelo que a Sra. Sanês Bissochi retirar-se-ia da sociedade e ingressaria o Sr. Shinji Nabayashi da Silva, filho do sócio remanescente, para compor o quadro societário como estabelecera a alteração contratual assinada em 12/07/2010.

Aduziu que, com fim de oficializar a retirada da Sra. Sanês da empresa, ficou acordado que o Sr. Rubem responsabilizar-se-ia por providenciar a averbação competente perante a Junta Comercial do Estado Pará – JUCEPA, estranhando toda a demora que já se perdura 05 (cinco) meses para um ato tão simples, a socia-retirante Sra. Sanês, precaução, dirigiu-se à uma filial do requerido em Uberlândia/MG para saber como estava a situação da empresa AMAZON, quando foi surpreendida com a resposta de que havia uma dívida em torno de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), oriunda de crédito que a empresa teria tomado após a assinatura do contrato de retirada, e para piorar a situação, em todas essas operações o seu esposo, ora Autor, foi envolvido na qualidade de avalista, sem sequer ter concordado ou assinado em qualquer instrumento.

Com efeito, n
a esfera probatória, o art. 373 do Código de Processo Civil estabeleceu as principais regras da produção de provas, instante em que distribuiu o ônus da comprovação dos fatos alegados pelos demandantes, objetivando o convencimento do magistrado.

Nesse sentido, veja a redação dada ao mencionado dispositivo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o
conjunto fático probatório alberga as alegações do autor e, se este comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que foi cobrado por dívida que não deu causa e que teve o seu nome negativado, cabe por outro lado, a parte requerida se desincumbir de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,

Na hipótese, resta incontroverso
que a parte autora teve seu nome negativado por débito oriundos das transações comerciais junto ao Banco requerido/apelante, por dívida que contratou, sendo inclusive obrigado a firmar c
ompromisso de pagamento extrajudicial no valor R$ 150.138.92 (cento e cinquenta mi, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), junto a empresa
ATIVA – Admin. e Recuperação de Créditos Fin. Ltda. – EPP, para reestabelecer o seu crédito no mercado, conforme se verificada do ID

9748307.

Ademais, ao contrário, da parte autora, o requerido não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, isto porque, ao ser
instado a apresentar sua defesa, o Banco requerido/apelante, com a finalidade de contrapor as alegações do autor, colacionou aos autos 2 (dois) contratos sob os números 294.603.913/294.604.255, com data de 07/10/2008 e 18/02/2009, respectivamente, (IDs
9748307 - Pág. 78 e 9748308. Pág.15),
envolvendo a empresa AMAZON COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., onde consta como sendo fiador o autor/apelado, entretanto, nenhum dos contratos guarda qualquer relação com o débito objeto do litígio, que ensejou na negativação do nome do demandante/apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que torna a dívida indevida.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. MERCADORIAS E SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO E DE RECEBIMENTO DE PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. 1
. Ao autor caberá a prova que constitua o direito alegado; em contrapartida, confere-se ao réu o ônus para que apresente todas as provas que impeçam, modifiquem ou extinguam o direito daquele (art. 373, CPC). 2. O conjunto fático probatório alberga as alegações da autora. Se a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que é credora da quantia representada pelas notas fiscais e, por outro lado, a ré não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito ou outra prova que impeça sua cobrança, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03672884920178090011, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2019).” (Negritou-se).

Assim, considerando que o Banco requerido não comprovou a regularidade na contratação, outro entendimento não se pode chegar que não a devolução dos valores pagos pelo autor/apelado, conforme determinado na sentença a quo.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID
9748306 - Pág. 36
), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, deixando de afastar a possibilidade da ocorrência de fraude ou que a parte requerente efetivamente solicitou o serviço impugnado.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome do autor/apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, § 3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado, visto que por empresário o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida possivelmente fraudada, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, colaciono o jugado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AOS ARTS. 168 E 458 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DA MULTA DIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Consigne-se que Recurso Especial subjacente ao presente Agravo Interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Não assiste sorte à agravante, no que tange à arguição de ofensa aos arts. 168 e 458 do CPC/1973, tendo em vista que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado e tratou de todos os pontos necessários à resolução do feito. 3. Inadmissível o Recurso Especial que não indica com precisão os dispositivos de lei federal supostamente violados ou deixa de especificar de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284/STF. 4.
O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização ou na multa diária (astreintes) sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 896102 RJ 2016/0086327-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017).” (Negritou-se).

Dessa forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar, in casu, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao quantum indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Acerca da matéria, colaciona-se o julgado:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral. Inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.
Sistema com natureza de cadastro restritivo de crédito. Ilícito caracterizado. Inteligência o art. 43, § 3º do CDC. Precedentes do C. STJ e E. TJSP. Responsabilidade do banco réu pela exclusão, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Dano moral in re ipsa. Indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigida deste arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação
. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10048652720218260224 SP 1004865-27.2021.8.26.0224, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022).” (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação do Banco requerido/apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada, bem como considerando que os honorários foram fixados em percentual mínimo, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023